Tribunal: TJDFT
Processo: 0031538-10.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 610 DO STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO.

A pretensão de restituição de valores cobrados, em decorrência da revisão de cláusula de contrato de plano de saúde, sujeita-se ao prazo prescricional 20 anos (art. 177 do CC/16) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/02), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.